Tribunal: TJDFT
Processo: 0004736-41.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE ADMITIU PARCIALMENTE E NA PARTE ADMITIDA JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE. CONTRADIÇÃO EXTERNA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra o acórdão que admitiu parcialmente e na parte admitida julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizada pelos embargantes.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no julgado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm como objetivo integrar o julgado, complementando-o por meio da apreciação de questões não examinadas, cujo pronunciamento era necessário, ou esclarecendo pontos já analisados. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa.
4. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna, ou seja, aquela que decorre das premissas e da conclusão do próprio julgado, dificultando a sua compreensão, e não a externa, ocorrida entre a decisão embargada e a tese defendida pela parte embargante ou entre a decisão embargada e outros julgados.
5. Não se configura nenhum dos vícios ensejadores dos declaratórios, sendo que a intenção do embargante é alterar o resultado do julgamento, porquanto lhe foi desfavorável.
IV – Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não são a via adequada para um novo julgamento da causa. 2. A contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna, que dificulte o entendimento do decisum.